Tribunal: STF
Processo: HC 217311
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.978.262/SP, assim ementado (eDOC 4, p. 5-7):



    RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRARIEDADE A PRECEITO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. DESCABIMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL ABERTO AO PÚBLICO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. LICITUDE DAS PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DO STJ. MINORANTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. ARTS. 33, 59 E 68, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N.º 284 DO STF. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O DIREITO AO SILÊNCIO EXERCIDO PELO RÉU FOI FUNDAMENTO ESSENCIAL PARA A CONDENAÇÃO. INSUBSISTENTE. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO NAS PROVAS AMEALHADAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DETRAÇÃO PENAL. RECURSOS ESPECIAIS DE HILTON FERREIRA DOS SANTOS, DIEGO FELIPE DE PAULA E JEAN MARCEL SILVESTRE DE SOUZA PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA NÃO CONHECIDO. 



    1. A via especial não se presta à análise da alegação de ofensa à dispositivo da Constituição da República. 



    2. O simples fato de o tráfico de drogas configurar crime permanente não autoriza o ingresso em domicílio sem o necessário mandado judicial. 



    3. In casu, os policiais abordaram os Recorrentes e os Corréus, em volta de uma mesa pesando e embalando as drogas, bem como apreenderam eppendorfs e saquinhos para confecção das porções, um caderno de anotações da contabilidade dessa atividade e o valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), em um imóvel que se tratava de estabelecimento comercial aberto ao público e parcialmente em construção. 



    4. Como se trata de estabelecimento comercial aberto ao público e parcialmente em construção (padaria), não se enquadra no conceito de domicílio, ainda que por extensão. 



    5. O Tribunal de origem concluiu que, na espécie, foram apresentadas provas hábeis a ratificar a sentença condenatória dos Recorrentes, quanto ao delito de tráfico de drogas, colhidas tanto na fase investigativa como em Juízo. Rever esse entendimento implicaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 



    6. A Corte Estadual, para manter o não reconhecimento do tráfico privilegiado, amparou-se na conclusão de que os Recorrentes agiram de forma organizada e, apesar de o fato de as drogas apreendidas serem bastante nocivas não justificar, por si só, a conclusão pela dedicação às atividades criminosas, foram utilizados outros elementos concretos para demonstrar a atuação dos Recorrentes em atividades criminosas, tais como: a quantidade de droga apreendida, a apreensão de balanças de precisão, as grandes quantidades de eppendorfs e saquinhos para confecção das porções, o valor de R$ 1900,00 e o caderno de anotações da contabilidade dessa atividade. Portanto, é idônea a fundamentação utilizada para negar a minorante. 



    7. Constatada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação dos Recorrentes às atividades criminosas, a modificação desse entendimento, com o objetivo de fazer incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ. 



    8. A falta de demonstração da ofensa aos dispositivos apontados como violados evidencia a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a incidência da Súmula n.º 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    9. A fixação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal se deu em razão da razoável quantidade de entorpecente apreendida e da natureza da droga, circunstâncias aptas a indicar maior desvalor da conduta, na forma do art. 42 da Lei de Drogas. Assim, não se verifica ilegalidade e desproporcionalidade na majoração da pena-base. 



    10. Não obstante o montante final da sanção estabelecido em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, verifica-se a existência de circunstância judicial negativa, a qual justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    11. A despeito de o silêncio de um dos Recorrentes, em sede policial, ter sido mencionado no acórdão recorrido, a condenação não o utilizou como fundamento. 



    12. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado, tal como ocorre na hipótese dos autos, efetivo prejuízo para a Defesa. 



    13. "Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada, nem para viabilizar a análise de inovações argumentativas realizadas tardiamente" (EDcl no AgRg no REsp 1.854.892/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022). 



    14. Cabe ao Magistrado, no momento da prolação da sentença condenatória, verificar a possibilidade de se fixar regime inicial mais brando em razão da aplicação da detração, considerando, evidentemente, as peculiaridades do caso em análise. 



    15. Considerando a circunstância judicial negativa do Recorrente, eventual desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, sendo cabível a aplicação do regime prisional mais gravoso, à luz do art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 



    16. Recursos especiais de Hilton Ferreira dos Santos, Diego Felipe de Paula e Jean Marcel Silvestre de Souza parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos. Recurso especial de José Carlos Martins de Oliveira não conhecido.



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente, por ausência de provas. Alternativamente, pugna-se pela aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, com a fixação de regime prisional menos gravoso.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente